Tribunal: TJES
Processo: 0001228-32.2022.8.08.0069
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado; Receptação
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001228-32.2022.8.08.0069
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MARCOS GABRIEL MARTINEZ MIRANDA e outros (2)
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO CONTRA POLICIAIS MILITARES E CRIME DE RECEPTAÇÃO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA COMPROVADOS. QUALIFICADORAS MANTIDAS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO NA VIA ELEITA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos em Sentido Estrito interpostos contra decisão do Juízo da Vara Criminal de Marataízes/ES que pronunciou os recorrentes pela prática de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV e VII, c/c art. 14, II, do Código Penal), em desfavor de policiais militares no exercício da função.

As defesas requereram a impronúncia ou absolvição sumária, o afastamento das qualificadoras e a revogação da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) definir se a decisão de pronúncia possui suporte probatório suficiente de materialidade e indícios de autoria;
(ii) estabelecer se devem ser afastadas as qualificadoras relativas ao recurso que dificultou a defesa da vítima e ao crime contra agente de segurança pública;
(iii) determinar se é possível revogar a prisão preventiva dos recorrentes por meio de Recurso em Sentido Estrito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, bastando a demonstração de materialidade do crime e indícios de autoria, sem necessidade de exame aprofundado do mérito, conforme jurisprudência consolidada do STJ (AgRg no AREsp 2.257.000/RN, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, DJe 14/4/2023).

Estão comprovadas a materialidade e presentes os indícios de autoria, com base em boletim unificado, auto de apreensão, relatório policial e depoimentos coerentes de testemunhas e vítimas — policiais militares que relataram perseguição, fuga e disparos efetuados pelos ocupantes do veículo com restrição de furto/roubo.

A confissão parcial do acusado admitindo a posse da arma e do veículo ilícito, aliada à corroboração testemunhal, sustenta a pronúncia por tentativa de homicídio e receptação.

A não apreensão da arma de fogo não elide os indícios de autoria, quando outros elementos probatórios são convergentes e harmônicos.

O afastamento das qualificadoras somente é cabível se manifestamente improcedentes, o que não se verifica, pois há elementos que indicam o uso de recurso que dificultou a defesa das vítimas e a prática contra policiais em serviço, devendo a análise final caber ao Conselho de Sentença.

O pedido de revogação da prisão preventiva é incabível em sede de Recurso em Sentido Estrito, devendo ser formulado por habeas corpus. Ademais, persistem os fundamentos da custódia cautelar, notadamente a gravidade concreta dos fatos e a necessidade de garantia da ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001228-32.2022.8.08.0069
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MARCOS GABRIEL MARTINEZ MIRANDA, VANDERLI RAMOS JUNIOR, MATHEUS MIRANDA MELO SILVA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: GIACOMO RONCALLE DA SILVA - ES24961
Advogados do(a) RECORRENTE: BRENDOW ALVES GAMA - ES28459, PEDRO HENRIQUE RANGEL DE OLIVEIRA BRASIL - ES36167
Advogado do(a) RECORRENTE: THIAGO FERREIRA DE MEDEIROS - ES38843

VOTO

Cuidam-se de
Recursos em Sentido Estrito
interpostos por
(1)
MATHEUS MIRANDA MELO SILVA, (2.) MARCO GABRIEL MARTINE
Z
MIRANDA, e (3.) VANDERLEI RAMOS JUNIOR
, contra a decisão de ID nº 11766792, proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Marataízes/ES, que
pronunciou o recorrente Matheus
pela suposta prática dos crimes de
tentativa de homicídio qualificado
, cometido
mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e contra agente descrito no artigo 144 da Constituição Federal, no exercício da função

(
art. 121, § 2º, incisos IV e VII, c/c art. 14, ambos do Código Penal
),
bem como pelo crime de receptação
(
art. 180 do Código Penal
).

Na mesma decisão, o Juízo
pronunciou os recorrentes Marco
s
Gabriel e Vanderlei
pela suposta prática do crime de
tentativa de homicídio qualificado
, nas mesmas circunstâncias e qualificadoras acima descritas, determinando a submissão de todos ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri.

A defesa do acusado Matheus
requer a impronúncia quanto ao crime de homicídio tentado ao argumento de ausência indícios de autoria, bem como a revogação da prisão preventiva (id. 11766801)

O recorrente Marcos
, em suas razões recursais (id. 12021777), pleiteia igualmente a impronúncia sob o fundamento de ausência de fundamentação da decisão de pronúncia ou, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora de motivo fútil.

Por fim, a Defensoria Pública
, atuando em favor do recorrente Vanderli (id. 14269206) requer a absolvição sumária ou a impronúncia, por ausência de indícios de autoria. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da qualificadora prevista no art. 121, §2º, IV, CP e a revogação da prisão preventiva.

Acerca dos fatos, colhe-se dos autos que, na data de 23 de novembro de 2022, no bairro Barra de Itapemirim, município de Marataízes/ES, os recorrentes, com animus necandi, efetuaram disparos de arma de fogo contra os policiais militares Maycon Barrozo dos Santos e Diego de Almeida Silva, não se consumando o homicídio por erro de pontaria.

Apurou-se que o delito foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, as quais, no exercício de suas funções, haviam determinado a parada do veículo ocupado pelos denunciados, por possuir restrição de furto/roubo. Em reação, os acusados efetuaram diversos disparos com uma metralhadora, sem, contudo, atingir os policiais. Posteriormente, o acusado Matheus Miranda Melo Silva foi detido.

Verificou-se, ainda, que o veículo utilizado na ação criminosa, fora adquirido por Matheus, ciente de sua origem ilícita.

Finda a instrução processual, o MM. Juiz pronunciou os recorrentes pela prática de crime doloso contra a vida e crime conexo.

A despeito do louvável empenho das defesas, após examinar a decisão impugnada, não vejo como acolher os pleitos recursais.

Faço consignar que analisarei os pedidos defensivos de maneira conjunta, ante a similitude das razões recursais.

Sobre a pronúncia, o STJ possui pacífico entendimento de que, tal decisão, sinaliza um simples juízo de admissibilidade, não sendo necessário um exame aprofundado dos elementos de prova, bastando se verificar a existência de materialidade do delito, e indícios de autoria (STJ. Ag. Regimental no Agr. em Rec. Especial nº. 2.257.000/RN, relator Ministro Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), 6T,
julgado em 11/4/2023,
DJe de 14/4/2023).

E na hipótese em análise, ao proferir a decisão, o Magistrado reconheceu, acertadamente, os elementos que respaldam a tese acusatória, apontando as provas da materialidade do crime, e a existência de indícios de autoria, com o intuito de atender à exigência constitucional da fundamentação das decisões judiciais
(art. 93, inciso IX, da CF/88)
.

Com efeito, a
materialidade
está estampada no Boletim Unificado de n° 49483195 (id. 11766621 – fls. 06/07-verso), auto de apreensão (id. 11766621 – fl. 12) e Relatório Policial (id. 11766621 – fls. 55/60).

Estão presentes, ademais,
indícios de autoria,
destacando-se o depoimento da testemunha e vítima CB/PMES Maycon Barrozo Dos Santos, que em juízo relatou que no dia do fatos, houve acompanhamento de um veículo, sendo os ocupantes abordados, dos quais dois conseguiram evadir-se. Informou que disparos foram efetuados em direção à viatura, mas não pôde identificar os autores, esclarecendo que o condutor do veículo não disparou, e que os disparos partiram dos indivíduos que fugiram.

Declarou ter prestado apoio na prisão de Matheus, que chegou a sair do veículo, enquanto os demais foram detidos posteriormente por outra equipe.

Consta ainda o depoimento do Sargento Edimar Ferreira Pontes que em juízo relatou que receberam informação sobre um veículo com restrição de furto/roubo circulando pelo Pontal em direção à Barra. Após o cerco policial, o veículo foi localizado, mas seus ocupantes desobedeceram à ordem de parada e fugiram. Posteriormente, o automóvel foi abordado, ocasião em que o depoente avistou um vulto correndo em direção ao mato e ouviu disparos de arma de fogo. No local, encontrou um indivíduo algemado, que afirmou estarem os demais ocupantes armados.

Acrescentou que o detido, recém-maior de idade, conduzia o veículo com restrição e revelou o nome do fugitivo que portava a arma.

Por fim, destaco o depoimento da testemunha Sargento Marcelo Oppenheimer que em sede judicial relatou que, durante serviço noturno, policiais identificaram um veículo Celta com restrição de furto/roubo. Após desobedecer à ordem de parada, iniciou-se perseguição até a região próxima ao Hospital Santa Helena, onde um dos ocupantes foi detido e dois fugiram pelo mangue, efetuando cerca de dez disparos contra a viatura. O depoente prendeu o condutor Matheus, que não estava armado, enquanto os fugitivos, armados, revidaram.

Informou ainda que a arma, possivelmente uma metralhadora caseira, não foi apreendida e que os demais foram presos pela Polícia Civil no dia seguinte.

O acusado Matheus Miranda Melo Silva, em depoimento prestado em fase policial, confessou parcialmente o fato, admitindo ser proprietário da arma de fogo e do veículo com restrição de furto/roubo, porém negou a prática de tentativa de homicídio contra os policiais, atribuindo a autoria dos disparos aos corréus Vanderli Ramos Junior e Marcos Gabriel Martinez Miranda.

Em juízo, contudo, alterou sua versão afirmando que estava sozinho no veículo e que o som dos disparos ouvidos pelos policiais decorria do eco dos tiros efetuados pela própria equipe policial em direção à mata.

Os acusados Vanderli e Marcos Gabriel, por sua vez, negaram a autoria tanto na fase policial quanto em juízo, tendo o primeiro declarado que, na data dos fatos, encontrava-se com sua namorada, enquanto o segundo afirmou estar cuidando do pai convalescente de cirurgia.

Entretanto, observa-se que
não se desincumbiram do ônus de comprovar tais alegações
, permanecendo suas versões
isoladas e dissociadas do conjunto probatório
.

Verifico portanto que diversamente do sustentado pelas defesas, a decisão que pronunciou os recorrentes encontra-se devidamente fundamentada no depoimento dos policiais militares, que confirmaram em juízo as declarações prestadas na fase policial, constituindo prova oral consistente e apta a demonstrar a participação de todos os acusados no delito.

Assim, ainda que a defesa do acusado Matheus alegue sua não participação, o conjunto probatório evidencia que
ele colaborou com os
corréus, ao conduzir o veículo e ceder a arma utilizada na ação criminosa.

Ressalte-se, por fim, que a não apreensão da arma de fogo não afasta os indícios suficientes de autoria, diante da coerência dos depoimentos testemunhais e da confissão parcial do acusado Matheus.

Deste modo, restando evidente a presença da materialidade delitiva, e existindo indícios suficientes de autoria, quanto aos crimes de homicídio qualificado e receptação (por parte do réu Matheus), imperiosa a submissão do caso ao Tribunal do Júri, sob pena de indevida usurpação da competência constitucional, que lhe foi atribuída.

Avançando, sobre o pleito de decote das
qualificadoras,
na fase de pronúncia, destaco que, tal pretensão, somente é cabível, quando manifestamente incongruentes com os elementos apurados.

Não é o caso dos autos, pois o conjunto probatório indica que o delito foi praticado contra policiais militares no exercício de suas funções, mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, uma vez que um dos acusados efetuou disparos de dentro de um matagal, surpreendendo a equipe policial com tiros sucessivos em curto intervalo de tempo.

Ressalte-se, ainda, que a defesa do acusado Marcos Gabriel requereu o afastamento da qualificadora do motivo fútil (art. 121, § 2º, inciso II, do Código Penal). Contudo verifica-se dos autos que nem a denúncia nem a decisão de pronúncia reconheceram a incidência de tal qualificadora na hipótese em análise.

Dessa maneira, tais circunstâncias devem ser apreciadas pelo Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida.

Por fim, quanto aos pedidos de
revogação da prisão preventiva,
postulado pelas defesas dos réus Matheus Miranda Melo Silva e Vanderli Ramos Junior, não há que se falar em acolhimento haja vista que, o Recurso em Sentido Estrito, não é a via própria para postular tal direito, considerando-se adequado, para tanto, o manejo de
habeas corpus
.

De todo modo, cumpre consignar que, os motivos declinados para sustentar a manutenção da custódia cautelar ainda persistem, tendo em vista a gravidade concreta dos delitos, supostamente perpetrados contra policiais militares mediante utilização de arma de fogo.

Assim, a manutenção da custódia cautelar mostra-se necessária para garantia da ordem pública, revelando-se inviável que os recorrentes aguardem o julgamento pelo Tribunal do Júri em liberdade.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 16048140),
CONHEÇO e
NEGO
PROVIMENTO
AOS RECURSOS
.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

Em tempo, fixo os honorários do advogado dativo Dr. Giácomo Roncalle da Silva em R$ 1000,00 (mil reais), pela atuação em segundo grau.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o preclaro Relator para negar provimento aos recursos.